Tribunal: TJMT
Processo: 0017627-67.2019.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017627-67.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDREIA PASSOS DE SOUZA - CPF: 951.683.111-72 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), NILVANIO COSTA DA SILVA - CPF: 002.854.911-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017627-67.2019.8.11.0002

APELANTE: ANDREIA PASSOS DE SOUZA, NILVANIO COSTA DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
APREENSÃO DE 20,10G DE COCAÍNA E 1.250G DE MACONHA
– TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE
ANDREIA PASSOS DE SOUZA
– MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENADA REINCIDENTE – ABSOLVIÇÃO DE
NILVÂNIO COSTA DA SILVA
– FALTA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DELITUOSA – CONDENAÇÃO COM BASE EM MERA PRESUNÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria do delito ou de insuficiência de provas para condenação, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática do tráfico de drogas está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos [20,10g de cocaína e 1.250g de maconha], pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais, e pela inverossimilhança da versão defensiva.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Escorreita se patenteia a imposição do regime inicialmente fechado para condenado reincidente, cuja pena definitiva seja estabelecida acima de quatro anos.

Conquanto haja fortíssimos indícios de envolvimento de outro agente [Nilvânio Costa da Silva] – por ser esposo da corré, por residir no mesmo imóvel onde parte da droga foi apreendida, e por já ter condenação definitiva pelo crime da mesma natureza e em condições semelhadas –, não se pode condená-lo sem que haja provas seguras e concretas de seu envolvimento na empreitada delituosa descrita na exordial acusatória, sendo vedada sua responsabilidade penal com base em mera suposição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017627-67.2019.8.11.0002

APELANTE: ANDREIA PASSOS DE SOUZA, NILVANIO COSTA DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Nilvânio Costa da Silva e Andreia Passos de Souza, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que os condenou à reprimenda idêntica de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, e ao pagamento de 655 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Aduz a defesa que não há provas suficientes para a condenação, salvo o depoimento dos policiais, postulando, ao final, a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime prisional menos gravoso para início de cumprimento da pena.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Julieta do Nascimento Souza, opina pelo
provimento parcial
do recurso para absolver Nilvânio Costa da Silva.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Andreia Passos de Souza
e
Nilvânio Costa da Silva
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n. 17627-67.2019.811.0002, 3ª Vara Criminal), que no dia
05 de setembro de 2019
,
por volta das 21h30min
,
policiais militares
que realizavam rondas pela Rua Coxipó, bairro Ouro Verde, em Várzea Grande/MT,
procederam a abordagem do indivíduo Eufer Fernando Amorim da Costa
e
da ora denunciada ANDREIA PASSOS DE SOUZA
, que estava no veículo GM Ônix, cor branco, placas PZR0301,
entregando uma sacola a Eufer
.

2) Infere-se que os agentes
procederam a revista pessoal de Eufer
e
encontraram em poder dele
01 (uma) porção média de cocaína
e a quantia de R$ 70,00
, sendo que
ele teria dito que acabara de adquirir a droga de Andréia e pago R$ 250,00 pela substância ilícita
.

3) Nesse comenos,
foi realizada busca veicular e localizado um pedaço médio de maconha e a quantia de R$ 335,00
. Em
entrevista informal
,
ANDREIA teria dito que realiza a distribuição de droga na região e que havia mais droga guardada em outros locais
. A denunciada conduziu a guarnição em dois locais distintos, porém, em nenhum deles foi encontrada mais substância ilícita.

4) É dos autos que, em entrevista,
ANDRÉIA teria informado que indicou os locais para ganhar tempo para que o seu companheiro
, ora denunciado,
NILVÂNIO COSTA DA SILVA
,
pudesse empreender fuga da residência deles
. Diante disso, a guarnição deslocou-se até o endereço dos réus localizado
na Rua Livramento, bairro Santa Isabel, ainda em Várzea Grande/MT
, e
apreendeu no quintal 02 (dois) tabletes de maconha, embaixo de uma tábua, tudo a evidenciar a mercancia
.

5) Diante disso,
a denunciada ANDREIA PASSOS DE SOUZA
foi conduzida à Delegacia de Polícia e,
durante a lavratura do auto de prisão em flagrante
,
o denunciado NILVÂNIO COSTA DA SILVA compareceu ao local e, também, foi detido
. Ao serem interrogados perante a autoridade policial, os denunciados ANDREIA PASSOS DE SOUZA e NILVÂNIO COSTA DA SILVA negaram a prática do crime de tráfico de drogas e a propriedade da substância ilícita, imputando prática de crime aos policiais.

6) A Delegacia de Polícia Civil realizou diligências para apurar o envolvimento dos denunciados com a traficância e,
através do relatório policial foi confirmado através de pesquisa de campo, entrevistas e consulta ao banco de dados, que ANDREIA PASSOS DE SOUZA e NILVÂNIO COSTA DA SILVA praticam o crime em comento
.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrências de fl. 04/05-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 10-IP, pelo Laudo Pericial de n. 3.14.2019.59397-01, fl. 13-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para os princípios ativos da
‘Cocaína e Maconha’
, pesando, respectivamente,
20,10g (vinte gramas e dez centigramas)
e
1.250g (um quilo, duzentos e cinquenta gramas)
.

Assim, restou configurado que os denunciados
ANDREIA PASSOS DE SOUZA e NILVÂNIO COSTA DA SILVA
em conluio e união de esforços
‘vendiam’ e ‘mantinha em depósito’ drogas para posterior consumo
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes, condenando-os pela prática do crime descrito na peça acusatória, nos seguintes termos:

“
Da autoria
.

A acusada
Andreia
, em juízo (mídia),
negou o tráfico
e a condição de usuária de drogas. Contou que juntamente com o corréu Nilvânio, seu esposo, têm uma conveniência/distribuidora. Esclareceu que
no dia do fato foi
fazer a entrega
de um sacolão para um cliente de nome Márcio que não mora perto da distribuidora, mas sim perto da escola Adair em outro bairro
. No percurso
parou em frente à casa de Eufer para pedir informações
e nesse momento ambos foram abordados pelos policiais
que
procuravam por droga e como nada encontraram em seu poder
,
a levaram para o interior da residência de Eufer
, com quem os policiais disseram ter encontrado droga, e começaram a agredi-la com sacoladas para apresentar entorpecente.
Como não suportava mais as agressões disse que tinha drogas na casa de sua mãe e também em um matagal nas proximidades da sua residência/conveniência
, mencionando que levou os policiais a esses lugares para alguém ver a abordagem e avisar seus familiares.

Assegurou que
na sua residência os policiais não encontraram nenhum entorpecente
e
só viu a droga na Delegacia
.

Elucidou que
o acusado Nilvânio
, seu esposo,
foi preso quando compareceu à Delegacia
para saber os motivos da sua prisão.

O
acusado Nilvânio
, em juízo (mídia),
também negou o tráfico e a condição de usuário de drogas
. Disse que tem um comércio em frente à sua residência, onde trabalha junto com a corré Andreia, sua esposa. Explicou que
no dia do fato Andreia

saiu para fazer uma cobrança
e
tentar receber o valor de um sacolão que havia vendido fiado para um cliente de nome Márcio
, que morava nos fundos da distribuidora, porém, teria se mudado para outro bairro. Após,
recebeu ligação de sua sogra dizendo que uma viatura havia comparecido na casa dela com Andreia presa
. Esclareceu que
passados cerca de quarenta minutos da ligação de sua sogra
,
se dirigiu juntamente com sua cunhada até a Delegacia
,
onde foi preso pelo crime em questão
. Afirmou que
é perseguido pelos policiais porque já foi condenado por tráfico de drogas
.

Vejamos as demais provas.

A testemunha
Eufer Fernando Amorim da Costa
, que
foi abordado com uma porção de droga
,
juntamente com a corré Andreia
, em juízo (mídia): contou que
no dia do fato

estava sozinho na esquina da sua residência
no bairro Ouro Verde
quando foi abordado pelos policiais que encontraram em seu poder uma porção de droga que havia adquirido um dia antes de outra pessoa e em outro local
e
era destinada ao consumo pessoal
. Ainda
nas proximidades do local de sua abordagem

os policias pararam o veículo que era conduzido pela acusada

e não encontraram nenhum entorpecente
e mesmo assim
ambos foram conduzidos para o interior de sua residência, onde os militares começaram a agredir a acusada com sacoladas e tapas na cara para apresentar entorpecente
. Após,
foram levados a um matagal onde os policiais continuaram a agredir a acusada
, mencionando, porém, que dessa vez
não presenciou as agressões
, mas
ouvia gritos da acusada
.
Do matagal os policiais se dirigiram à residência da acusada e não encontraram nenhum entorpecente
e após
ambos foram levados para à Delegacia
, onde o acusado
Nilvânio compareceu e também foi preso
pelo crime de tráfico de drogas.

A testemunha
Tamires Rosa da Silva
, indicada pela defesa, em juízo (mídia), declarou que é
cunhada do acusado Nilvânio
e
no dia do fato ele ligou dizendo que a mãe da acusada Andreia havia lhe informado da prisão dela
. Declarou também que cerca de trinta minutos a notícia da prisão da acusada Andreia,
acompanhou o acusado Nilvânio até a Delegacia de Polícia onde ele foi preso por tráfico de drogas
. Declarou também que
Nilvânio lhe disse que Andreia havia saído da mercearia para fazer uma entrega
.

A testemunha
Silvério Domingos da Silva
, também indicada pela defesa, foi meramente abonatória (mídia).

As testemunhas
Luiz Otávio Vasques dos Santos
e
Jean Batista Amaral
,
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante
, em juízo (mídia), consignaram que em rondas pelo bairro Ouro Verde
visualizaram a acusada Andreia entregando uma sacola para Eufer
. Diante disso
foi feita a abordagem e
encontrada em poder de Eufer a sacola com uma porção de cocaína
, oportunidade que
ele informou ter adquirido o entorpecente da acusada
. Após
foi localizada na bolsa da acusada Andreia um pedaço de maconha
e
na ocasião ela disse que teria mais entorpecentes em outros locais e conduziu a equipe policial até a casa da mãe dela e depois em um matagal,
porém,
em nenhum desses lugares havia entorpecente
. Elucidaram que
a acusada usou essa estratégia para ganhar tempo e o acusado Nilvânio sair da residência
. Esclareceram
que ao chegarem à residência não encontraram o acusado, mas durante as buscas na casa dos acusados encontraram mais entorpecentes
.

Esclareceram também que
durante a elaboração do auto de prisão em flagrante da acusada Andréia
,
o acusado Nilvânio compareceu na Delegacia e foi detido pelo crime de tráfico de drogas
.

A testemunha
Fabiana Moreira da Silva
, Investigadora de Polícia, em juízo (mídia)
declarou ter realizado diligências posteriores à prisão dos acusados
e
em conversas com moradores da região constatou que eles comercializavam drogas
.

Pois bem.

Veja-se que
a acusada Andreia
e
a testemunha Eufer
buscando desacreditar a ação policial
criaram uma versão de suposta violência por parte dos agentes da lei que participaram da ocorrência
. Entretanto, o laudo pericial de lesão corporal da acusada Andreia juntado às fls. 122/125, os desmente, vejamos:

‘[...]. V-COMENTÁRIOS: As lesões evidenciadas são recentes e foram ocasionadas por instrumento contundente. São compatíveis com recuperando que fez uso de algemas.
Não foram encontrados vestígios objetivos de asfixia no presente processo
...’.
Destaquei
.

Outra tentativa inidônea dos acusados visando descaracterizar o tráfico e se livrarem da responsabilidade penal é o
motivo da acusada Andreia estar no local da abordagem em que foram aprendidos entorpecentes
com ela e também com o usuário Eufer. As versões são recheadas de contradições.

Vejamos.

Andreia afirma que no dia do fato
foi fazer a entrega
de um sacolão para um cliente de nome Márcio
que não mora perto da distribuidora, mas sim perto da escola Adair em outro bairro.

Nilvânio assegura que no dia do fato Andreia saiu para
receber
o valor de um sacolão que havia vendido ‘fiado’ para um cliente de nome Márcio
, que morava nos fundos da distribuidora, porém, teria se mudado para outro bairro.

É evidente a mentira engendrada pelos acusados. Combinaram uma versão para livrar das responsabilidades,
mas não combinaram os detalhes
, então se perderam nas minúcias, revelando a falsidade da ‘estória’.

E é extremamente relevante esta informação. A acusação diz que a ré estava no local para fazer uma entrega de drogas. Já a defesa busca outra explicação para os fatos, mas mesmo os réus não chegam a um acordo para a sua versão dos motivos pelos quais a ré estivera, naquele dia, na casa de Eufer.
O réu diz que foi fazer uma cobrança e a ré diz que foi fazer uma entrega
.

Ademais,
o fato de estar a acusada em um bairro desconhecido
,
às 21h30min
,
para entregar um sacolão a uma pessoa de nome Márcio
,
sem saber ao certo o endereço
, frise-se,
sozinha
,
se afigura uma versão pouco crível
. Ademais,
tendo sido vista pelos policiais entregando uma porção de cocaína para a pessoa de nome Eufer
, e mais,
tendo um pedaço de maconha dentro da bolsa
e
mais dois tabletes de maconha no quintal de sua casa
,
constitui situação que revela o comércio
.

Isso tudo, aliado ao fato de que, após ser flagrada entregando drogas para Eufer,
a acusada Andreia
,
visando ganhar tempo para que o corréu Nilvânio pudesse escapar da abordagem policial
, informou aos policiais que tinha entorpecentes na residência de sua mãe e também em um matagal nas proximidades do seu comércio. Tal intento foi atingido, uma vez que a mãe da acusada ligou para Nilvânio noticiando sua prisão. Em razão disso,
quando os militares chegaram à residência o corréu Nilvânio não mais se encontrava no local
.

Todavia,
os policiais realizaram buscas na residência e encontraram significativa quantidade e maconha no quintal do imóvel
.

A participação de ambos os réus no tráfico em alusão é evidente
.

Aliás, frise-se, as falas dos agentes da lei mantiveram durante toda a instrução, no inquérito e em juízo, plena coerência e uniformidade, não apresentando, como as demais falas, contradições.

Ressalte-se que
os depoimentos dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merecem credibilidade
, máxime
quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
,
constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação
. [...].

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas,
primeiro com a abordagem da acusada Andreia repassando uma trouxinha de cocaína ao usuário Eufer
no bairro Ouro Verde,
além de ter dentro de sua bolsa um pedaço médio de maconha
e após,
encontrando-se no quintal da residência dos acusados mais dois tabletes de maconha embaixo de uma tábua
, aliados aos depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram o flagrante, tanto na fase extrajudicial como em juízo, formaram conjunto probatório seguro a demonstrar a prática delitiva por parte dos acusados.

Outro elemento a indicar o tráfico, segundo interpretação legal do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 é o
próprio histórico delitivo dos acusados
que, conforme consulta no sistema APOLO,
foram condenados pelo crime de tráfico de drogas em associação
(art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal) por este juízo (Ação Penal nº 2709.97.2015.811.0002 – ID. 386134) à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado -
sentença transitada em julgado em 18 de setembro de 2017
.

Definitivamente, não há como negar o tráfico, sendo a condenação de ambos os acusados, medida impositiva”.

Primeiramente, passo à análise do pedido de absolvição formulado por
Andreia Passos de Souza
.

Sem embargo das graves acusações feitas por Andreia Passos de Souza, em seu interrogatório, no sentido de que foi agredida pelos policiais para informar onde as drogas estavam escondidas, uma vez que nada havia sido localizada em sua posse, e que não havia entorpecente em sua residência, mas que apenas o viu na delegacia, certo é que o depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão foram harmônicos e contundentes, inexistindo nos autos qualquer indício de que tenham inventado os fatos, tampouco “plantando” o estupefaciente, para imputar falsamente à apelante o crime de tráfico.

Os policiais militares, Luiz Otávio Vasques e Jean Batista Amaral, narraram, com minúcias, a forma como se deu a abordagem policial, assim como o desdobramento das diligências na tentativa de proceder à apreensão da droga.

Disseram eles que, em rondas pelo bairro Ouro Verde, visualizaram Andreia entregando uma sacola para Eufer.

Assim, fizeram a abordagem e encontraram no interior da sacola que estava com Eufer uma porção de cocaína.

Narraram, ainda, que Eufer confessou ter adquirido o entorpecente da apelante.

Após, os policiais declararam que encontraram na bolsa de Andreia um pedaço de maconha e, na ocasião, ela teria dito que havia mais entorpecente em outros locais.

Destarte, Andreia teria conduzido os policiais até a residência de sua genitora, onde não havia droga. Posteriormente, os levaram até um matagal, porém, também não encontraram nada.

Suspeitam os policiais que Andreia utilizou-se desse subterfúgio para que o corréu Nilvânio, seu esposo, soubesse de que ela estaria com a polícia e tivesse tempo hábil para sair da residência, o que acabou funcionando, uma vez que Nilvânio recebeu ligação de sua sogra e, ao chegar ao imóvel do casal, ele não foi localizado.

No entanto, de acordo com os policiais, no quintal da residência, foram encontrados dois tabletes de maconha escondidos em uma sacola debaixo de uma tábua.

Ademais, não se pode olvidar que, além de coerentes, os depoimentos prestados pelos policiais merecem total credibilidade, e são provas idôneas para sustentar a condenação
[1]
.

Some-se a isso que, conforme bem salientado pelo magistrado sentenciante, após sua prisão em flagrante, Andreia foi submetida ao exame de corpo de delito, donde se concluiu que as lesões apresentadas eram compatíveis com uso de algemas, e não foram encontrados vestígios objetivos de asfixia, conforme por ela sustentado, ao afirmar que foi agredida com “sacoladas” e tapas na cara.

Outro ponto de suma relevância, e muito bem explorado pelo juízo de origem, consiste na contradição existente entre as versões apresentadas por Andreia e por seu esposo, o corréu Nilvânio, quanto ao motivo pelo qual ela se encontrava no local da abordagem.

Digo isso porque, de acordo com a narrativa de Andreia, ela teria saído para
fazer uma entrega de um sacolão
, e no percurso parou em frente à residência de Eufer para pedir informações.

Nilvânio, por sua vez, declarou que Andreia saiu para
fazer uma cobrança
e
tentar receber o valor de um sacolão
que havia vendido.

Independentemente da finalidade da saída de Andreia, fato é que tal versão se revela de todo inverossímil, sobretudo pelo horário em que ocorreu a abordagem policial.

Com efeito, é pouco crível que uma pessoa saísse de sua residência por volta das 21h30min para entregar um sacolão, ou fazer uma cobrança, sozinha, sem sequer saber o endereço exato do suposto cliente, haja vista que teve que parar em frente à residência de Eufer para pedir informações.

Neste viés, não há falar em absolvição em relação à apelante Andreia Passos de Souza, porquanto há provas bastantes para manutenção de sua condenação.

Em contrapartida, com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo magistrado sentenciante, não se visualiza do conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, provas concretas e efetivas da participação de Nilvânio Costa da Silva na prática delituosa.

Pelo que se depreende dos autos, apenas Andreia Passos de Souza foi localizada com substância entorpecente.

Além disso, após o suposto estratagema utilizado por Andreia, no momento de sua abordagem,
tudo leva a crer
que Nilvânio conseguiu sair de sua residência, onde foram encontradas dois tabletes de maconha escondidos debaixo de uma tábua, e, com isso, escapar de uma possível prisão em flagrante.

Na verdade, a prisão “em flagrante” de Nilvânio somente ocorreu porque ele, acompanhado de sua cunhada, Tamires Rosa da Silva, se dirigiu até à Delegacia de Polícia onde se encontrava sua esposa, Andreia, e também acabou detido pela autoridade policial.

Não há dúvidas de que é
extremamente provável
que Andreia e Nilvânio praticassem, juntos, a mercancia de drogas.

A propósito, e apenas a título de argumentação, o apelante Nilvânio Costa da Silva
ostenta condenação criminal definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, à pena de
8 anos e 6 meses de reclusão
, em regime
inicialmente fechado
, cuja sentença foi proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 2709-97.2015.811.0002, que transitou em julgado em
18/9/2017
.

Curiosamente, naqueles autos, a corré
Andréia Passos de Souza
também foi condenada pelos mesmos crimes, porquanto, em
29/1/2015
, após cumprimento de mandado de busca e apreensão,
a polícia encontrou no porta-luvas do veículo GM Ônix doze trouxinhas de cocaína
e, no interior da residência foram localizados uma lista de contabilidade contendo anotações, a quantia de R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais),
uma trouxa de pasta base de cocaína
e
uma sacola plástica contendo ácido bórico
e com o
acusado Nilvânio
foi encontrada a quantia de R$ 1.272,00 (mil, duzentos e setenta e dois reais) em espécie e
sete trouxinhas de cocaína
.

Percebe-se, às escâncaras, que o contexto fático entre as duas prisões e apreensões foi idêntico.

Ou seja: a polícia encontrou no veículo conduzido por Andreia doze trouxinhas de cocaína, e na residência do casal outras sete, além de grande quantidade de dinheiro e ácido bórico.

No entanto, a existência de condenação definitiva anterior, em situação semelhada, não autoriza,
de per si
, a prolação do édito condenatório, sem que haja provas seguras e concretas do envolvimento de Nilvânio com as drogas apreendidas.

Não se olvida que a investigadora de polícia, Fabiana Moreira da Silva, em diligências posteriores à prisão, constatou, em conversas com moradores da região, que Andreia e Nilvânio comercializavam drogas.

Este fato, aliás, não é novidade, até porque ambos já foram condenados por este crime.

Entretanto, não há provas seguras do envolvimento de Nilvânio com o entorpecente apreendido, mas apenas mera suposição, pelo fato de ser casado com Andreia e por residir no mesmo imóvel.

Embora existam indícios fortíssimos da participação de Nilvânio com o tráfico, não se pode condená-lo sem provas seguras, somente por presunção, em razão de seu histórico criminal ou de sua relação conjugal com a corré Andreia.

Com isso, diante da fragilidade do conjunto probatório recolhido ao longo da instrução processual, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que
não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[2]
.

Não se pode condenar, com base em dada presunção relativa, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
[3]
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[4]
.

Sublinhe-se por derradeiro que, “
ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[5]
.

Nesse sentido, aliás, manifestou-se a Procuradora de Justiça, Julieta do Nascimento Souza, em seu parecer:

“Já o apelante Nilvânio, merece amparo o pleito de absolvição já que com ele nada foi apreendido e, conforme depoimento prestado pelos acusados e testemunhas policiais, o apelante Nilvânio não estava no momento da abordagem e não foi preso de posse de qualquer droga ilícita, restando frágil a prova de autoria do delito de tráfico”.

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do acusado, situação que não visualizo presente, no caso
sub oculis
, apenas em relação ao apelante
Nilvânio Costa da Silva
.

Por fim, no atinente ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, entendo que não procede a pretensão defensiva, haja vista que, conquanto estabelecida a reprimenda definitiva de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, ou seja, abaixo de 8 anos, o magistrado justificou o regime fechado em razão da reincidência da condenada
[6]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
absolver
o apelante
Nilvânio Costa da Silva
da prática do fato delituoso descrito na peça acusatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se incólume a sentença vergastada em relação à recorrente
Andreia Passos de Souza
.

Expeça-se imediatamente o alvará de soltura em favor de
Nilvânio Costa da Silva
, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

[2]
STF, HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[3]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[4]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/05/2004, Publicado no DJE 06/08/2004.

[5]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015
.

[6]
“Em razão da reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal)”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020